Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752639-45.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0727236-53.2024.8.07.0007 - ids 217816012; 219582902 – EmD improvidos) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, porque os créditos de pix em conta-corrente somados a sua remuneração, ultrapassam o teto de 5 salários-mínimos, bem como determinou recolher as custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Reafirma, em suma, sua hipossuficiência, sustentando que, embora receba renda fixa como servidora pública, o valor é insuficiente para pagar a totalidade de suas dívidas, que alcançam R$ 600.785,59, não sendo levado em consideração o superendividamento da demandante eu tem seus rendimentos comprometidos em 83,26%. Requer a tutela de urgência para que a demanda principal prossiga sem a exigência de recolhimento das custas. 2. O agravo, interposto em 10/12/24, às 14h40, não merece ser conhecido. O seu objeto – indeferimento da gratuidade de justiça – coincide com o do AGI 0752637-75.2024.8.07.0000, interposto na mesma data, às 14h34, que o presente recurso, o que configura a preclusão consumativa. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator